Tribunal: STF
Processo: AI 701469
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
   SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, E
   93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. MANDADO DE SEGURANÇA.
   ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A parte agravante não atacou os fundamentos da
   decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Inviável,
   portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
II -
   A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição,
   em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
IV - A pretendida discussão em
   torno dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança
   possui natureza meramente processual, que envolve a apreciação de
   normas infraconstitucionais.
V - Matéria que demanda a análise
   de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
VI - Agravo regimental improvido.